Tribunal: TJES
Processo: 5012036-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012036-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZETE DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5012036-83.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO BMG SA

EMBARGADA
: NILZETE DE OLIVEIRA MIRANDA

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
em face de acórdão proferido por esta e.
Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e deu provimento ao apelo interposto por NILZETE DE OLIVEIRA MIRANDA,
para julgar procedente a pretensão autoral, com o fito de
declarar
a nulidade dos contratos colacionados no Id. 6020292
e condenar o réu/
embargante
a restituir à parte
autora
/
embargada
,
em dobro
, os valores descontados
em contracheque
por força d
a Cédula de Crédito Bancário 50327992,
compensando-se
o montante comprovadamente disponibilizado à consumidora pela fornecedora.

Irresignado, sustentou que “
o fato de a autora ter realizado compras no cartão de crédito que alega nunca ter solicitado é prova de que ela tinha conhecimento sobre a modalidade da contratação, o que não foi considerado no julgado
”.

Pontuou que “
inexiste qualquer vício de consentimento, sendo a realização de compras no referido cartão, concordância tácita quanto à modalidade. Dessa forma, como o acórdão se omite no que se refere às compras realizadas e já comprovadas nos autos, impende sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão na decisão proferida e readequada ao caso, com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado que,
conquanto tenha sido
emitida
Cédula de Crédito Bancário mediante a utilização de cartão de crédito consignado
,
restou descumprido, pelo
fornecedor/
embargante
,
o
dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC,
em descompasso
, outrossim,
com
o artigo 6º, inciso III, do CDC,
abusividade que colocou a consumidora/embargada em
clara situação de erro
quando da pactuação.

Salientou-se, outrossim, que r
eferida compreensão
foi corroborada
na medida em que, “
embora tais contratos tenham sido pactuados na data de
0
1.12.
2017
,
a consumidora somente valeu-se do cartão de crédito para a realização de compras a partir de 27.04.
2019
e assim o fez de forma esporádica, em valores módicos, a ponto de, ultrapassada a fatura com vencimento em Junho/2019,
apenas
voltou a utilizar a tarjeta após o decurso de um ano, em 14.05.
2020
, vide faturas que instruem a peça de defesa,
de tal forma que,
até então, somente ocorria
o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo, constatação que reforça a tese autoral segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado, contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.
”

Registrou-se, ainda, “
sequer haver a comprovação de envio das respectivas faturas do cartão de crédito ao endereço da consumidora
, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da
apelante
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02
.”

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito d
o
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.